Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707348-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARMITO DE JESUS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE (PAI). MEDICAMENTO (HEMINA). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 106 do STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. TEMA 1.002 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. Conforme artigo 23, II, da Constituição Federal, compete tanto à União, como aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cuidar da saúde e assistência pública da população, razão pela qual o ajuizamento de ação para a obtenção de tutela jurídica para a efetivação de direito constitucionalmente previsto, como no caso dos autos, prescinde da formação de litisconsórcio passivo necessário em relação a qualquer dos outros entes da Federação, que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo a parte incluir, no polo passivo, qualquer um dos entes, isoladamente, ou em conjunto, salvo a hipótese de medicamento não registrado na ANVISA, em que a União necessariamente deverá compor o polo passivo (tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal). Sobreleva notar que a dúvida acerca da questão é tão expressiva que o STF, por unanimidade, no RE 1366243, Tema 1.234, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada (obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa). 2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ). 3. Não pode o Estado se furtar a fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte, que não tem condições de arcar com os custos do fármaco, registrado na ANVISA. 4 O relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da parte autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS, deve prevalecer. 5. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF (Tema 1.002), impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 23, inciso II, e 196, ambos da Constituição Federal, articulando a necessidade de a União integrar o polo passivo de ação cominatória para o fornecimento de medicamento que, embora conte com registro na ANVISA, não é padronizado pelo SUS para a condição clínica do recorrido. Suscita que o acórdão combatido afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234/STF da repercussão geral (RE 1.366.243), cuja matéria se assemelha ao caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010